Tribunal: STF
Processo: HC 135254
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA TIPICIDADE DAS CONDUTAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CORREÇÕES RELATIVAMENTE À DOSIMETRIA APLICADA PARA O DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FIXAÇÃO DOS MESMOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS À UMA CORRÉ EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – O fato de a ex-cônjuge do ora agravante ter sido destituída do poder familiar por ter cometido abusos sexuais contra seus filhos, mas ser absolvida na esfera penal por idênticos fatos, não impede a persecução penal contra o ora agravante pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) decorrente de ofensas dirigidas aos Magistrados sentenciantes daqueles processos.



    II – Vigora no direito brasileiro o princípio da independência das instâncias, ou seja, a sentença cível não interfere na esfera penal e vice-versa. As únicas exceções que vinculam as instâncias são: i) existência de uma sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da inexistência de autoria do fato, nos termos do art. 386, I, do CPP; e ii) da inocorrência material do próprio evento (art. 386, IV, do CPP).



    III – Não é possível na via estreita do habeas corpus avançar no exame da tipicidade para saber se as condutas atribuídas aos acusados na persecução penal são procedentes ou não. Precedentes.



    IV – À luz do art. 580 do Código de Processo Penal, as razões invocadas pelo Ministro Relator do HC 339.782/ES para conceder a ordem a uma corré no Superior Tribunal de Justiça aproveitavam ao ora agravante, uma vez que ambos tiveram idênticas avaliações das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Consequentemente, a pena-base deve ser estabelecida no mesmo patamar de 3 anos de reclusão, devendo ser, ainda, possibilitada a substituição daquela reprimenda por sanções restritivas de direitos, tal como estabelecido pela Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 24.144/ES, ajuizada pela mesma corré nesta Corte.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.